Tribunal: TJMT
Processo: 0003969-31.2014.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 0003969-31.2014.8.11.0008
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA
RECORRIDO: RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DE NOVA OLÍMPIA/MT. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. REENQUADRAMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do Incidente De Resolução De Demandas Repetitivas no 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.
2. Trata-se de ação de ação de cobrança proposta por RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA, na qual alegou que é servidora pública municipal de Nova Olimpia/MT, admitida em certame realizado em 1999, objetivando ver declarado seu direito a progressão funcional, pois, conforme suas sustentações, possuiria direito a ser enquadrada como servidora Classe” B”, Nível "3", a partir de 27/03/2008, e como servidora Classe”, Nível ”4”, a partir de 27/03/2011. No entanto, os pedidos administrativos protocolados para este fim não foram atendidos, razão pela qual pugnou em juízo pelo reenquadramento funcional e pagamento das diferenças salariais.
3. Sentença de procedência, contra a qual se insurge o ente municipal, ao argumento de que pagou os valores questionados e, ainda que não o tivesse feito, não poderia fazê-lo porque tal medida afrontaria a Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese. Preliminar da recorrida rejeitada.
5. Utilizo a sentença para fundamento do recurso: “A requerida, em sua contestação, asseverou que houve, anteriormente a propositura da ação, o reconhecimento administrativo dos pedidos, com o consequente reenquadramento da servidora, que ter-se-ia dado por meio de Decreto Municipal. D Todavia, inobstante afirmar o atendimento ao pleito, a parte requerida não trouxe aos autos qualquer prova ou elemento hábil a demonstrar a veracidade de suas alegações. De se registrar que, diligenciou este Juízo para Iocalizar o referido decreto nos registros da imprensa oficial do município veiculados via Internet, ou mesmo, nas publicações havidas no site do Município, contudo, todos os esforços mostraram-se vãos, porquanto não há sequer sinal do Decreto Municipal mencionado. Portanto, não há que se falar em reconhecimento administrativo do pedido, quando ausente dos autos qualquer elemento probatório hábil a comprovar que, de fato, o pleito fora atendido, hipótese do caso em tela. E perlustrando os autos, resta sobejamente comprovado que a requerente satisfez os requisitos elencados pela legislação especifica como necessários a progressão funcional, nos moldes que pleiteada. (...) Ainda, não pode a Administração Pública se socorrer da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Princípio da Legalidade Orçamentaria para se esquivar do pagamento devido ao servidor, sob pena de enriquecimento ilícito”.
5. A sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a autora enquadrada como Servidora Pública Municipal Classe” B”, Nível "3”, desde 27/03/2008, e Classe "C”, Nível "4”, desde 27/03/2011 e, diante disso, condenou o recorrente pagar lhe todos os valores retroativos devidos, cuja apuração decorrerá de liquidação de sentença, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7.Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003969-31.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 459.918.121-87 (RECORRIDO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023